Tribunal: STF
Processo: Ext 1569
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos. 
    Trata-se de pedido de extradição instrutória, formulado pelo Governo do Paraguai e encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores por via diplomática, do nacional paraguaio Guido Alberto Ojeda, com base no art. 18 do Tratado de Extradição firmado entre os Estados Partes do Mercosul, promulgado pelo Decreto nº 4.975, de 30 de janeiro de 2004.
    Segundo a Nota Verbal nº 169/2018 e seus anexos, o extraditando responde a processo penal no seu país de origem pela suposta prática, em 22 de dezembro de 2017, do crime de violência doméstica contra sua esposa, existindo, ainda, ordem de prisão em seu desfavor, de n° 561, de 21 de março de 2018, originada do Juízo Penal de Garantias n° 3, da cidade de Lambare (Paraguai). (fls. 5 a 7)
    Conforme bem sintetizado pelo eminente Ministro Luiz Fux, a quem sucedi na relatoria deste feito (RISTF, art. 38),
    “[e]m 24/5/2018, [foi decretada] a prisão cautelar do nacional paraguaio, a qual foi cumprida em 30/5/2018.
    Em 14/6/2018, a defesa do extraditando apresentou petição na qual requereu a revogação da prisão preventiva e a não concessão da extradição ao Estado requerente.
    Em 7/6/2018, o Estado requerente tomou ciência formal do cumprimento da medida cautelar.
    Em 24/8/2018, a defesa do extraditando apresentou pedido de revogação de prisão preventiva para extradição e suspensão do processo extradicional em razão do pedido de refúgio em tramitação.
    Em 25/9/2018, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela revogação da prisão preventiva devido ao exaurimento do prazo legal para a formalização do pedido de extradição e da situação clínica do estrangeiro.
    Em 27/9/2018, [foi determinada] a soltura do extraditando.
    Em 28/9/2018, foi dado cumprimento ao alvará de soltura do extraditando.
    Em 10/12/2018 os documentos formalizadores do pedido de extradição foram encaminhados a esta Corte.
    Em 20/2/2019, a Procuradoria-Geral da República requereu nova decretação da prisão preventiva do extraditando devido a formalização do pedido extradicional formulado pelo Governo do Paraguai e a negação do CONARE quanto ao pedido de refúgio apresentado pelo extraditando.
    Por fim, em 26/2/2019, [foi decretada] novamente a prisão preventiva do extraditando, a qual foi dado cumprimento em 7/4/2020, após mais de um ano por fuga do extraditando.”
    Novamente, em 17/4/20, o Ministro Luiz Fux indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando, reconhecendo, para tanto, a inexistência de situação excepcional que justificasse a adoção da medida (fls. 170 a 176).
    Aos 2/6/20, o Ministério da Justiça encaminhou a esta Suprema Corte documentação oriunda do Governo Paraguaio, mediante a qual renovou seu interesse na extradição do súdito estrangeiro (fls. 184 a 194).
    Em 12/6/20, por intermédio da Defensoria Pública da União, o estrangeiro, antecipando-se à realização do seu interrogatório, apresentou manifestação na qual postulou o deferimento da extradição voluntária, com base no art. 87 da Lei de Migração (fls. 196 a 198).
    Na oportunidade, como condição para a efetivação da entrega do extraditando, a defesa requereu o seguinte: 
    “a) detração do período de prisão para fins de extradição no Brasil – 30 de maio de 2018 a 28 de setembro de 2018 (fls. 25 e 159 da PPE nº 864) e 7 de abril de 2002 (fl. 142) até a efetivação da entrega; b) formalização dos demais compromissos previstos na Lei 13.445/2017 e no Tratado de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul.”
     Acolhida a homologação, a defesa pede, ainda, a imediata transferência da custódia do estrangeiro para à Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR, aduzindo, para tanto, que o ele sofre de graves problemas psiquiátricos e de hipertensão. 
    Sustenta, de outra parte, que a Cadeia Pública Laudemir Neves, onde se encontra estrangeiro, “apresenta condições ruins, de acordo com o relatório Geopresídios, do CNJ”, bem como tem sido “vítima de extorsões e ameaças (...)” 
    Em 14/9/20, determinei a oitiva da Procuradoria-Geral da República a respeito do pedido de deferimento da extradição voluntária, formulada por intermédio da DPU com fundamento no art. 87 da Lei nº 13.445/17 (Lei de Migração). 
    Em sua manifestação, o Vice-Procurador-Geral da República Alcides Martins opinou pela homologação do pedido de extradição voluntária (fls. 203 a 205).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente reconheço a possibilidade de o estrangeiro, quando devidamente representado por defensor, antecipar-se à realização do seu interrogatório e apresentar manifestação na qual postula o deferimento da extradição voluntária.
    Nessas hipóteses, consoante já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “[é] possível a dispensa da realização do interrogatório quando há manifestação formal do extraditando, validamente representado por advogado. Peça que faz as vezes da defesa técnica.” (Ext nº 1.016, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 3/3/06)
    No mesmo sentido, destaco: 
    “EXTRADIÇÃO. CARÁTER EXECUTÓRIO. CRIME DE "BURLA QUALIFICADA". CORRESPONDÊNCIA COM O CRIME DE ESTELIONATO PREVISTO NO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. EXISTÊNCIA DE TRATADO BILATERAL DE EXTRADIÇÃO. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO COM O PEDIDO. DISPENSA APENAS DO ATO DE INTERROGATÓRIO PARA ABREVIAR O PERÍODO DE PERMANÊNCIA NA PRISÃO. PRECEDENTES DO STF. MANUTENÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL PREVISTO NA LEI Nº 6.815/80. INAPLICABILIDADE DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ITENS 2 E 3 DO ART. XIII DO TRATADO BILATERAL. ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.” (Ext nº 1.144, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/2/09 – grifos nossos)
    Fixada essa premissa, destaco que o art. 87 da Lei nº 13.445/17 (Lei de Migração) disciplina a hipótese de entrega voluntária do extraditando ao País requerente. Confira-se: 
    “Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.”
    Previsão idêntica pode ser extraída do Acordo de Extradição entre Estados Partes do Mercosul:
    “Artigo 27
    Da Extradição Simplificada ou Voluntária
    O Estado Parte requerido poderá conceder a extradição se a pessoa reclamada, com a devida assistência jurídica e perante a autoridade judicial do Estado Parte requerido, declarar sua expressa anuência em se entregar ao Estado Parte requerente, depois de haver sido informada de seu direito a um procedimento formal de extradição e da proteção que tal direito encerra.”
    Pois bem, verifico que os requisitos legalmente previstos para acolhimento do pedido da extradição voluntária se fazem presentes na espécie, uma vez que o súdito estrangeiro manifestou sua vontade por intermédio da Defensoria Pública da União, tendo declarado ciência “de que tem direito ao processo judicial de extradição e da proteção que tal direito encerra” (fl. 196).
    Também se fazem presentes os requisitos legais necessários. 
    Conforme relatado, trata-se de extradição instrutória fundada em mandado de detenção expedido contra o extraditando no país requerente para que seja processado e julgado pelo crime de violência doméstica contra sua esposa (art. 229 de acordo com o art. 29 do Código Penal Paraguaio).
    Os fatos estão narrados da seguinte forma: 
    “[e]m data de 22 de dezembro de 2017, às 21:30 horas aproximadamente no domicílio localizado nas ruas Vapor Cue nº 259 quase Curupayty, no Bairro Cerro Cora, da cidade de Lambaré, propriedade da Sra. Nilda Dolores Méndez Martínez, perpetrou-se o ato punível de violência familiar. No dia e na hora supramencionados, gerou-se uma discussão entre o casal conformado pela Sra. Nilda Dolores Méndez Martínez e seu esposo o Sr. GUIDO ALBERTO OJEDA, quem a agrediu e psicologicamente acusou de estar apaixonada pelo padre da igreja a qual ela frequenta a missa. Após a discussão acalorada, o matrimônio se dispôs a descansar, ambos ficaram dormidos [sic], até que em um determinado momento o denunciado acordou e subiu encima da denunciante colocando seus joelhos sob o braço desta e o seu cotovelo na garganta deixando-a quase sem ar, seguidamente procedeu a agredi-la no braço produzindo-lhe um corte perto do pulso.
    Posteriormente, bateu-a na cabeça, fato pelo qual foi diagnosticada no Hospital Distrital de Lambaré.” (fls. 82/83)
    Anoto que o Estado requerente possui competência para instruir e julgar os fatos narrados na nota verbal, pois o crime imputado ao extraditando foi praticado por nacional paraguaio em seu território no ano de 2017, estando esse caso em perfeita consonância com o disposto no art. 83 da Lei nº 13.445/17.
    O crime também não possui conotação política, afastando-se, portanto, a vedação do art. 82, VII, da Lei nº 13.445/17. 
    O pedido formal de extradição foi devidamente apresentado pelo Estado requerente (art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445/17) e instruído com cópia do mandado de detenção expedido por autoridade judiciária competente, havendo indicações seguras sobre local, data, natureza e circunstâncias do fato delituoso, como se verifica com a análise dos documentos juntados, devidamente traduzidos (fls. 73 a 128).
    O delito que fundamenta este pedido atende ao requisito da dupla tipicidade. Trata-se de crime de violência doméstica (art. 229 de acordo com o art. 29 do Código Penal Paraguaio), o qual corresponde a delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal. 
    Quanto ao requisito da dupla punibilidade, observo que a extradição não será concedida se, na ocasião do recebimento do pedido, segundo a lei de uma das partes, a punibilidade estiver extinta pela prescrição (art. 82, VI, da Lei nº 13.445/17). 
    Todavia, essa não é a hipótese dos autos, pois, do ponto de vista da legislação alienígena, bem destacou a Procuradoria-Geral da República que “os fatos não estão prescritos segundo a lei paraguaia, porquanto consta do pedido de extradição que o prazo prescricional foi interrompido com a ‘declaração de rebeldia’ do extraditando, nos termos do art. 104-I-3º do Código Paraguaio (fl. 180).” (fl. 204)
    Do mesmo modo, à luz da legislação brasileira, não há prescrição, uma vez que a pena máxima em abstrato prevista para o delito em questão é de 3 (três) anos de detenção (CP, art. 129, § 9º), ocorrendo a prescrição, portanto, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, em 8 (oito) anos, ou seja, em 21/12/25, se considerada a data do fato. 
    Portanto, sob todos os ângulos, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal do delito praticado pelo extraditando, seja sob a óptica da legislação alienígena, seja sob a óptica da legislação brasileira. 
    Anoto, por fim, que o Estado requerente, à fl. 6 dos autos, anuiu expressamente com os compromissos do art. 96 da Lei nº 13.445/17, vale dizer, 
    “I- não submeter o extraditando a prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição; II - computar o tempo da prisão que, no Brasil, foi imposta por força da extradição; III - comutar a pena corporal, perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de cumprimento de 30 (trinta) anos; IV - não entregar o extraditando, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame; V - não considerar qualquer motivo político para agravar a pena; e VI - não submeter o extraditando a tortura ou a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.”
    Em face dessas considerações, homologo a declaração de concordância de Guido Alberto Ojeda e defiro a sua entrega extradicional à República do Paraguai.
    Comuniquem-se o Ministério da Justiça e a Missão Diplomática do Paraguai a respeito do teor desta decisão. 
    Oficie-se, com urgência, à Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná para que informe a esta Suprema Corte, com maior brevidade possível, se foram adotadas as medidas necessárias para preservar a integridade física e moral do extraditando, uma vez que há notícia, por parte da Defensoria Pública da União, de que o mesmo tem sido vítima de extorsões e ameaças na Cadeia Pública Laudemir Neves onde se encontra. 
    Publique-se. 
    Intimem-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente